Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NÚCLEO DO PLANTÃO DA 2a INSTÂNCIA Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0711000-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA PAZ ALVES CASSIMIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DA PAZ ALVES CASSIMIRO contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. A Impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar para determinar “à autoridade coatora que providencie imediatamente a internação e cirurgia da impetrante (laparotomia para tumor de ovário), na rede pública ou, na ausência de vaga, em hospital da rede privada às expensas do Distrito Federal”. É o breve relatório. Decido. Não há amparo jurídico para a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Primeiro, porque, conforme bem pontuado na decisão de ID 70055537, “Nos termos da Portaria GPR 130/2025, art. 4o, II, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em mandado de segurança, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento de direito”. Não se ignora a gravidade e a urgência da situação, porém no plantão judicial só é admissível pedido de liminar cuja falta de exame pode resultar no perecimento do direito, o que não é a hipótese dos autos. Segundo, porque, de acordo com o artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 131, de 10 de março de 2025, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que se trata de pedido de reconsideração da decisão que examinou o pedido em plantão anterior. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Encaminhe-se ao Relator. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista